Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIDO COM ÊXITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 256 E 257 DO CPC. VÍCIO. CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Conforme se dessume dos arts. 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, justifica-se a citação por edital de requerido em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo.
2. As certidões dos oficiais de justiça não atestam que o réu seria pessoa incerta ou que estava em local inacessível ou ignorado, mas tão somente que o endereço é complexo e precisa de auxílio, como pontos de referência, para sua localização.
3. Não há como reconhecer a validade de uma citação ficta quando para o ato de imissão na posse foi possível sua realização de modo pessoal no mesmo endereço.
4. Nulidade de citação acolhida. Sentença tornada sem efeito.